Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711868-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORVALINO CAPELARI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DORVALINO CAPELARI contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação de produção antecipada de provas movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Xaxim/SC, foro de domicílio do agravante. O agravante afirma que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda de origem, pois é o local em que está localizada a sede do réu, ora agravado, e também onde tramitou a ação coletiva cuja sentença pretende posteriormente executar, não se tratando, assim, de escolha aleatória. Acrescenta que, em se tratando de competência relativa, não é possível o declínio de ofício. Junta arestos em abono as suas teses. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo e, sucessivamente, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos. De início, esclareço que, após sucessivas demandas semelhantes, revi meu posicionamento para não coadunar com a distribuição abusiva dos feitos individuais decorrentes da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) nesta Circunscrição. Primeiro, percebi que não há relação de consumo entre as partes a autorizar a invocação da prerrogativa de pluralidade de foros, pois a cédula de crédito rural é emitida para implementar e incrementar a atividade negocial do produtor, que, como tal, não pode ser considerado destinatário final ou presumidamente vulnerável, o que afasta as normas protetivas do CDC. Segundo, mesmo se reconhecida a aplicabilidade do CDC, por força do título exequendo, não se poderia permitir a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida, situação que autoriza inclusive o declínio da competência de ofício. Deveras, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo o autoriza a propor a ação em seu domicílio (CDC, art. 101, I); porém, em caso de renúncia dessa faculdade, não pode escolher indiscriminadamente onde demandar, sem justificativa plausível. Ao contrário. Nessas situações, o consumidor, renunciante do foro do seu domicílio, deverá observar as regras gerais de competência, que prevê, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, que será do foro da respectiva agência ou da sucursal (art. 53, III, b, CPC). Observe que, nesta circunstância, a competência da agência coincide com a do local onde a prova deve ser produzida, na forma do art. 381, § 2o, primeira parte, do CPC. Depois, a competência do foro da “sede da pessoa jurídica” (art. 53, III, a, do CPC) ou do “domicílio do réu” (art. 381, § 2o, segunda parte, também do CPC) possui aplicabilidade subsidiária, somente invocável quando não identificada a agência ou sucursal. No caso, a própria autora, ora agravante, indica na inicial que agência emitente da cédula de crédito rural está localizada na cidade de Descanso/SC, de sorte que não é possível a subsunção das regras suscitadas. Ante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator